Tribunal: TJMT
Processo: 1006616-25.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006616-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), COMERCIAL DE PIZZA DELIVERY LTDA - CNPJ: 14.079.332/0001-18 (AGRAVANTE), R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 32.743.504/0001-98 (AGRAVADO), AMORIM ENERGIA SOLAR (TERCEIRO INTERESSADO), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006616-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

COMERCIAL DE PIZZA DELIVERY LTDA

AGRAVADO:

R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo para antecipação da tutela recursal, interposto por
COMERCIAL DE PIZZA DELIVERY LTDA

contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação ordinária de reparação de danos materiais e morais n.
1011393-27.2022.8.11.0041
, ajuizada pela agravante em face da agravada
R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI
, indeferiu o pleito liminar de ordenar a requerida (agravada), a realização de serviços inerentes à terraplanagem para a correção de terreno; instalação de padrão de energia; novo pedido de aprovação do projeto para a companhia de energia; instalação dos módulos fotovoltaicos e dos equipamentos já entregues; instalação de todo o cabeamento para instalação do sistema de energia fotovoltaica e da interligação do padrão à casa de máquinas.

Em suas
razões recursais
(Id 124032562) a agravante informa que em 08/10/2020 firmou
contrato de prestação de serviços técnicos e instalação de equipamentos para geração de energia solar fotovoltaica no valor de R$255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), e apesar de ter efetuado o pagamento total na data de 09/10/2020,
“a agravada até o momento ainda não concluiu os serviços”
.

Aduz que embora o juízo
a quo
tenha averbado na decisão recorrida a existência da probabilidade do direito com base no contrato firmado e no valor integralmente pago,
“equivocou-se ao decidir pela inexistência da urgência ou o perigo do dano já que, segundo o Juízo de primeiro grau, se passou mais de um ano sem o cumprimento do acordado entre as partes”.

Assevera que
“a urgência da medida antecipatória de tutela - perigo de dano - se faz presente, vez que a Agravante gastou R$ 255.000,00 numa usina fotovoltaica, que era para ter sido instalada 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato e continua a efetuar pagamento de faturas de energia elevadíssimas, mês a mês, junto à concessionária de energia, o que está lhe está causando prejuízos irreparáveis, inclusive financeiros”
.

Acrescenta que
“vem experimentando diariamente danos materiais representados pelo prejuízo em decorrência do atraso da obra e da execução da casa de máquinas para o autor, uma vez que poderia estar gerando energia (8.500 kwh) e ausência dessa geração vem lhe trazendo um prejuízo diário de R$ 294,86”
.

A agravante afirma ser evidente o perigo de dano
“na medida em que a cada dia e mês que se passa aumenta o débito em prejuízo do credor, que, além de tolhido do uso da sua usina fotovoltaica, se encontra sem receber os benefícios da produção de energia e continuar a pagar contas elevadíssimas de energia”
.

A par desses argumentos, requer a reforma da decisão interlocutória recorrida para antecipar a tutela recursal e determinar a agravada realizar os serviços indicados na peça inaugural, sendo, ao final, provido o presente agravo de instrumento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim
indeferido
conforme decisão em 19/04/2022 (Id 125065192).

Contra referida decisão, sobreveio agravo interno interposto pela ora agravante (Id 128151658).

Nas
contrarrazões
(Id 130924195) a agravada afirma que embora as partes tenham firmado contrato em outubro de 2020, com prazo para execução da obra de 90 (noventa) dias
“restou expresso em cláusula contratual a possibilidade de extensão do período em razão de casos fortuitos, força maior ou demora da concessionária de energia em aprovação do projeto”
.

Assevera que
“uma das etapas mais cruciais na construção de usina fotovoltaica é a autorização da concessionária de energia elétrica”
e acrescenta que a Energisa compareceu na obra em 04/01/2021 onde emitiu parecer sobre necessidades de melhorias a serem realizadas pela própria concessionária no prazo de 60 dias.

Argumenta que devido ao agravamento de casos da pandemia na ocasião
“acarretou atraso na realização das obras de responsabilidade da própria concessionária, sem qualquer culpa da agravada e conforme previsão contratual”
.

Informa que a melhoria somente foi realizada pela concessionária de energia no segundo semestre de 2021,
“situação na qual a empresa agravante sempre esteve ciente, o que denota ausência de má-fé da agravada na conclusão da obra”
.

Menciona que enquanto
“aguardava a realização de extensão de cabos pela Energisa, a agravada realizou as instalações de equipamentos e cabeamentos, o que demonstra sua vontade em concluir o negócio. Porém, em meados de abril/2021, houve um furto no condomínio de energia solar em que está localizada a usina e essa situação acarretou ainda mais infortúnios à agravada que arcou sozinha com os custos para reinstalação do cabeamento, sem custas à agravante”.

Aduz inexistir
periculum in mora
e risco ao resultado útil do processo, pelo que requer a manutenção da decisão interlocutória recorrida e o desprovimento recursal.

Preparo recursal recolhido (Id 124049593).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente agravo de instrumento diz respeito ao inconformismo da agravante com a decisão do juízo de primeiro grau que nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais nº
1011393-27.2022.8.11. 0041
indeferiu pedido de antecipação de tutela postulado pela autora, a fim de determinar a agravada que proceda à imediata conclusão dos serviços correspondentes ao contrato
de
prestação de serviços técnicos e instalação de equipamentos para geração de energia solar fotovoltaica,
firmado entre as partes.

No ponto que envolve o tema, o juízo
a quo
assim averbou na decisão recorrida (Id 80948187 autos de origem):

“(...) Extrai-se do contrato acostado no id. 80762418 que a probabilidade do direito existe vez que as partes firmaram o contrato de prestação de serviços e o pagamento fora efetivado (id. 80762432). Contudo, referida contratação, firmada em
08/10/2020
, estabelece:

Cláusula Terceira: DO PRAZO DA INSTALAÇÃO:

O presente contrato
possui o prazo de execução de 90 (noventa) dias
, com início do prazo na data da assinatura deste (...)

Dessa feita, verifica-se que não há como determinar nesta fase de cognição sumária a conclusão dos trabalhos, por não se vislumbrar a
urgência do pedido
, já que dos documentos acostados verifica-se que referido contrato deveria ter sido cumprido em
08/01/2021
e a demanda fora ajuizada apenas em
março/2022
.

No caso dos autos, não obstante haja prova de que o contrato fora firmado e os valores integralmente pagos, não se evidencia
a urgência ou o perigo do dano
já que se passou mais de um ano sem o cumprimento do acordado entre as partes, impondo-se, assim, que, antes de se determinar a abstenção, se estabeleça o contraditório.

(...)

Além disso, também não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois nos autos não constam indícios de que o requerido esteja dilapidando seu patrimônio e nem que este, em caso de eventual condenação, não possuirá condições financeiras para arcar com os prejuízos alegados pelo autor.

Portanto, ainda que haja verossimilhança das alegações da parte autora no tocante à existência de descumprimento contratual pelas requerida, apura-se do acervo por ela coligido que a questão discutida requer sejam oportunizados a ampla defesa e o contraditório. Outrossim, não há provas nos autos que apontem risco de se frustrar eventual ressarcimento dos valores ao autor, pois não demonstrado que a requerida encontra-se em dificuldade econômica, ou que está dilapidando o seu patrimônio.

Por outro lado, não quer dizer que em momento posterior, no julgamento final, após o contraditório, a convicção seja outra”

Assim, a irresignação posta no presente recurso, cinge-se em aferir o acerto ou desacerto da decisão recorrida, notadamente naquilo que se infere a existência dos requisitos para concessão da medida de urgência pleiteada.

O
artigo 300, §1º do Código de Processo Civil disciplina:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

Para a concessão da medida pleiteada, então constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que a demora possa resultar.

O caso concreto, d
iz respeito à ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada pela empresa ora agravante (
Comercial de Pizza Delivery Ltda)
contra a empresa agravada (
R. D. Amorim Consultoria Eireli) em decorrência da pendência na conclusão das obras de prestação de serviço técnico e instalação
de equipamentos para geração de energia solar fotovoltaica,
firmado entre as partes na data de 08/10/2020.

Muito embora inequívoco o contrato celebrado entre as partes mediante estabelecimento de prazo para a execução dos serviços convencionados, não se pode olvidar a indicação de fatores de ordem externa apresentados pela agravada em busca de justificar o atraso no cumprimento da obrigação, situação que ainda deverá ser objeto de aferição pelo juízo de origem nos autos da ação reparatória, mediante a ampla defesa e o contraditório, a tempo e modo adequado.

Por outro lado, verifica-se que o contrato foi firmado pelas partes em outubro/2020, com prazo de 90 dias para instalação, com as ressalvas convencionadas na clausula terceira do aludido contrato (Id 80762418 – autos de origem):

“O presente contrato possui o prazo de execução de 90 (noventa) dias, com início do prazo na data de assinatura deste, podendo ser estendida a vigência, excepcionalmente em casos fortuitos ou força maior, ou demora pela concessionária de energia elétrica, em aprovação do projeto. Nesta ocasião, compromete-se a contratada comunicar a contratante.”

Segundo averbado nos autos, subsistem indicativos de que fatores inerentes à pandemia e a necessidade de melhorias a serem realizadas pela própria concessionária de energia elétrica, que aparentemente teriam contribuído para o atraso na conclusão dos serviços contratados.

Assim, em que pese os relevantes aspectos de ordem econômico-financeiro arguidos pela agravante para sustentar o pleito da tutela recursal, depreende-se que a ação judicial foi ajuizada em 28/3/2022, ou seja, há mais de um ano posterior ao prazo inicial para conclusão da obra, numa implícita demonstração da ausência de comprovação do perigo na demora.

A ausência na comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil impõe, por consequência natural de causa e efeito, no indeferimento da medida postulada.

Precedente jurisprudencial do e. TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MATÉRIA QUE DEVE SER DEFINIDA APÓS AMPLA COGNIÇÃO – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
DO ARTIGO
300
DO
CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão da
tutela
de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a negativa se impõe.”
(AI
1004924-30.2018.8.11.0000
– TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 18/07/2018 - DJE 20/07/2018)

Ressalto que não estou a emitir nenhum juízo de valor a respeito de eventual prejuízo suportado pela agravante, na forma como indicada em suas razões recursais, e sim, apenas coadunar com o entendimento do magistrado singular, no sentido de não demonstrado nos autos o risco ao resultado útil do processo, para o julgamento ao final da regular instrução processual.

Nesse sentido, registro ainda que ao exame da marcha processual nos autos de origem, verifica-se que já perfectibilizada a citação, impugnação, audiência de tentativa de conciliação (infrutífera), manifestação das partes acerca de inexistência de provas a produzir, estando os autos já conclusos para o julgamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
COMERCIAL DE PIZZA DELIVERY LTDA
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Por consequência, resta
prejudicada
a análise do agravo interno de Id 128151658.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022